Tribunal: TJPA
Processo: 0002693-72.2014.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002693-72.2014.8.14.0010

APELANTE: RAFAEL DO CARMO PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, CP. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Apelante contra sentença que o condenou por roubo majorado pelo concurso de agentes, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 12 dias-multa, em regime inicial semiaberto, sem substituição da pena. A acusação narra subtração de celular mediante grave ameaça, com atuação conjunta de dois agentes.

A defesa suscita nulidade do reconhecimento, absolvição, desclassificação para furto, afastamento da majorante e revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber:

1.

se há nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP;

2.

se as provas autorizam a absolvição por insuficiência probatória;

3.

se é cabível a desclassificação para furto;

4.

se deve ser afastada a majorante do concurso de agentes;

5.

se há erro na dosimetria da pena, especialmente quanto às circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Preliminar rejeitada. A condenação não foi fundamentada exclusivamente no reconhecimento informal. A autoria foi afirmada por testemunha ocular que já conhecia o Apelante. Inexiste risco de erro típico de reconhecimento. Depoimento judicial sob contraditório.

2.

Absolvição rejeitada. Materialidade comprovada por elementos do inquérito e prova judicial. Autoria confirmada por testemunha presencial. Vítima corroborou a dinâmica do roubo. Conjunto probatório harmônico e suficiente.

3.

Desclassificação rejeitada. A grave ameaça restou caracterizada pelo contexto de intimidação. Presença da mão sob a camisa e atuação coordenada. Irrelevante a não identificação precisa de eventual arma utilizada.

4.

Majorante mantida. Concurso de agentes comprovado por relatos convergentes. Identificação do comparsa é prescindível.

5.

Dosimetria parcialmente revista.

5.1. Personalidade readequada para conduta social, sem alteração da pena-base. Correção de fundamento, sem agravamento.

5.2. Consequências do crime afastadas. Perda do bem é inerente ao tipo penal. Ausência de prejuízo extraordinário.

5.3. Pena-base redimensionada para 4 anos e 6 meses de reclusão.
5.4. Mantidas as demais fases. Incidência da majorante em 1/3.

5.5. Pena definitiva fixada em 6 anos de reclusão e 12 dias-multa. Regime semiaberto preservado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para excluir a valoração negativa das consequências do crime e redimensionar a pena. Mantidos os demais termos da condenação.

Tese de julgamento:

1.

“É válida a condenação baseada em testemunha que conhecia previamente o Apelante, ainda que ausente reconhecimento formal nos moldes do art. 226 do CPP.”

2.

“A perda do bem subtraído, por si só, não autoriza a valoração negativa das consequências do crime no roubo.”

3.

“A correção da fundamentação da circunstância judicial, sem aumento da pena, não configura
reformatio in pejus
.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LIV e LVII; CPP, arts. 155, 226, 386, V e VII, 617; CP, arts. 33, 59 e 157.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no HC 721963/SP; REsp 1969032/RS; REsp 2058971/MG; REsp 2083997/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e dar parcial provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002693-72.2014.8.14.0010

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES/PA

APELANTE: RAFAEL DO CARMO PINHEIRO

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Rafael do Carmo Pinheiro contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Breves/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, tendo constado, ainda, a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Concedido o direito de apelar em liberdade.

Consta da denúncia que, no dia 31.05.2015, por volta de 11h, o Recorrente, em conluio com outro indivíduo, teria subtraído o aparelho celular da vítima João Milson Sardo Nobre Júnior, mediante grave ameaça, com emprego de arma branca e apoio de motocicleta, narrando-se que, enquanto o Recorrente anunciava o assalto, o comparsa apontava a arma para a vítima.

A denúncia foi recebida em 21.06.2017. (ID 34096671)

A sentença foi proferida em 03.12.2024 (ID 34096769).

Em suas razões recursais (ID 34096775), a Defesa sustenta, em preliminar, a nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal; no mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do delito de roubo para furto, o afastamento da majorante do concurso de agentes e, ainda, a revisão da dosimetria, com a exclusão da valoração negativa da personalidade do agente.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 34096778), nas quais refuta as teses defensivas e pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento, com a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se, igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. (ID 36045530)

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Da vedação à reformatio in pejus

A defesa sustenta a impossibilidade de agravamento da situação processual do Recorrente, por se tratar de apelação exclusiva da defesa.

Assiste razão quanto à premissa normativa. O artigo 617 do Código de Processo Penal consagra limite objetivo ao órgão
ad quem
, impedindo que, ausente recurso ministerial, haja recrudescimento da reprimenda ou modificação prejudicial ao Recorrente.

O controle a ser exercido por esta instância, contudo, não se confunde com vedação à correção de fundamentos jurídicos, desde que tal providência não implique incremento da pena ou agravamento do regime.

Da nulidade do reconhecimento de pessoa

A defesa postula a nulidade do reconhecimento, por inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal.

A sentença revela que a vítima não reconheceu o Recorrente em sede policial ou judicial, tendo a autoria sido atribuída a partir do depoimento judicial da testemunha ocular Pedro Vidal, que afirmou conhecer o Recorrente previamente e tê-lo identificado no momento dos fatos.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o reconhecimento formal, quando necessário, deve observar as balizas do artigo 226 do Código de Processo Penal, sob pena de invalidade. A mesma Corte, contudo, assentou que tal formalidade não se mostra indispensável quando não há dúvida acerca da identidade do agente, notadamente se a vítima ou testemunha já o conhecia anteriormente, sendo a prova de autoria não tarifada (AgRg no AgRg no HC 721963/SP, Sexta Turma, j. 19/04/2022).

Ainda, no REsp 1969032/RS (Sexta Turma, j. 17/05/2022), reconheceu-se a possibilidade de
distinguishing
em hipóteses nas quais inexiste risco de reconhecimento falho em razão de prévio conhecimento entre reconhecedor e agente.

No caso concreto, a testemunha afirmou que conhecia previamente o Recorrente, inclusive por alcunha e por residir na mesma comunidade, circunstância que afasta o risco típico de erro inerente ao reconhecimento de desconhecidos. A condenação não se amparou exclusivamente em reconhecimento informal, mas em depoimentos judiciais prestados sob contraditório.

Rejeito, portanto, a preliminar.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 31 de maio de 2015, por volta de 11h, o Recorrente, em conluio com outro indivíduo, teria subtraído o aparelho celular da vítima João Milson Sardo Nobre Júnior, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca e apoio de motocicleta, evadindo-se em seguida do local, sendo posteriormente localizado.

A materialidade encontra suporte no inquérito policial e nos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

A autoria decorre, sobretudo, do depoimento judicial da testemunha Pedro Vidal, que afirmou ter presenciado a ação e que o Recorrente manteve a mão embaixo da camisa, bem como que seguira os agentes e que identificou o Recorrente, conhecido nas redondezas como Rafinha e por sua fama de “matador”. Declarou que se manteve a cerca de três ou quatro metros do fato e que deixou de se apresentar à autoridade policial no momento do flagrante por temor de represálias, diante da reputação violenta do Recorrente.

A vítima confirmou a dinâmica do evento, inclusive a grave ameaça, ainda que não tenha reconhecido os agentes ou conseguido identificar o tipo de artefato empregado no crime.

O conjunto probatório revela convergência entre a narrativa da vítima quanto à subtração mediante intimidação e o relato da testemunha quanto à identificação do Recorrente como um dos agentes. Não se trata de prova isolada ou exclusivamente inquisitorial, mas de testemunho judicial submetido ao contraditório.

Inviável a absolvição por insuficiência probatória.

Da desclassificação da imputação para furto

A defesa sustenta ausência de prova da grave ameaça.

A vítima declarou que um dos agentes estava armado, embora não tenha conseguido precisar se se tratava de arma branca ou arma de fogo. A testemunha, por sua vez, afirmou que o Recorrente mantinha a mão sob a camisa, portando objeto não identificado.

A narrativa evidencia, portanto, contexto de intimidação suficiente a constranger a vítima à entrega do bem, sendo irrelevante o emprego efetivo de artefato para tanto, de modo que inexiste espaço para desclassificação.

Do concurso de agentes

A pluralidade de agentes foi confirmada pela vítima e pela testemunha, que descreveram atuação conjunta, com divisão funcional de tarefas. A ausência de identificação do comparsa não descaracteriza a majorante.

Os requisitos do concurso de pessoas — pluralidade de condutas, relevância causal e vínculo subjetivo — emergem da dinâmica narrada nos autos. Mantém-se, portanto, a causa de aumento.

Da dosimetria da pena

A sentença valorou negativamente a personalidade do agente com base na “fama de matador” referida pela testemunha.

A circunstância retratada não traduz juízo técnico acerca de traços psíquicos do agente, mas evidencia repercussão social concreta da conduta, manifestada no temor que impediu a testemunha de colaborar imediatamente com a autoridade policial.

À luz do artigo 59 do Código Penal, tal elemento amolda-se com maior precisão à vetorial da conduta social. Procedo à readequação da fundamentação, mantendo a exasperação da pena-base no patamar fixado, porquanto se trata de mera correção classificatória de fato já valorado negativamente, sem incremento de reprimenda, providência que não configura
reformatio in pejus
, conforme orientação do STJ no REsp 2058971/MG.

Quanto às consequências do crime, a sentença considerou negativamente a ausência de restituição do celular. A perda do bem subtraído é inerente ao delito de roubo e não autoriza, por si, exasperação da pena-base, salvo hipótese de prejuízo extraordinário, o que não se demonstrou. Nesse sentido, o STJ firmou entendimento no REsp 2083997/RS (Quinta Turma, j. 18/02/2025).

Excluo, portanto, a valoração negativa das consequências do crime.

Remanesce apenas um vetor desfavorável. Redimensiono a pena-base para 4 anos e 6 meses de reclusão, mantidas as demais fases nos moldes fixados na origem, inclusive a majorante do concurso de agentes no patamar de 1/3.

A pena definitiva resulta em 6 anos de reclusão e 12 dias-multa, preservado o regime inicial semiaberto, em consonância com o artigo 33 do Código Penal e o princípio do
non reformatio in pejus.

Do prequestionamento

Consideram-se enfrentadas as teses relativas aos artigos 5º, LIV e LVII, da Constituição Federal; 155, 226, 386, V e VII, e 617 do Código de Processo Penal; e 59 e 157 do Código Penal, à luz da fundamentação ora desenvolvida.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para excluir a valoração negativa das consequências do crime e redimensionar a pena definitiva para 6 anos de reclusão, mantidos os demais termos da condenação, afastadas as teses de nulidade do reconhecimento, absolvição, desclassificação e exclusão da majorante.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 09/06/2026